Tribunal: TJSP
Processo: 2395849-52.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Habeas corpus – Execução de pena – Impetração alegando demora excessiva na apreciação de pedido de progressão ao regime aberto – Superveniência do deferimento do benefício e determinação imediata das providências cabíveis pelo juízo apontado como autoridade coatora – Ordem indeferida liminarmente, pela perda de seu objeto.